Tribunal: TJBA
Processo: 8001855-52.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001855-52.2025.8.05.0076 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: EDILSON DOS SANTOS SILVA Advogado(s): JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS, GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO Apelado: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, reconhecendo a nulidade de cláusulas contratuais que permitiam o desconto de parcelas de empréstimo consignado diretamente em conta corrente, e determinando a retomada da forma originária de cobrança (desconto em folha). Indeferiu, entretanto, o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a conduta do banco, ao alterar unilateralmente a forma de cobrança do empréstimo, configura prática abusiva ensejadora de danos morais; (ii) é devida indenização ao consumidor diante da violação à boa-fé objetiva, à segurança financeira e ao tempo útil dispendido para reversão da prática lesiva. III. Razões de decidir 3. A alteração da forma de cobrança, com descontos em conta corrente em desacordo com o pactuado, comprometeu a estabilidade financeira do consumidor e ensejou o uso forçado do limite do cheque especial, resultando em encargos excessivos. 4. Os extratos bancários comprovam a incidência de tarifas e encargos oriundos do uso emergencial do crédito, evidenciando prejuízo concreto e situação que extrapola o mero aborrecimento. 5. A jurisprudência reconhece a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor como causa autônoma de dano moral, quando o consumidor precisa despender tempo e esforço para corrigir falhas do fornecedor. 6. Diante da gravidade da falha, do risco de desorganização financeira e da violação à legítima expectativa de cumprimento contratual, configura-se o dever de indenizar. 7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado, considerando a finalidade compensatória e punitivo-pedagógica da indenização. 8. Com a procedência integral dos pedidos, a sucumbência deve ser integralmente suportada pela parte ré. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A alteração unilateral da forma de cobrança de empréstimo consignado para débito em conta corrente, com geração de encargos indevidos e prejuízos ao consumidor, configura prática abusiva e enseja reparação por danos morais. 2. O tempo útil despendido pelo consumidor para reverter conduta ilícita do fornecedor caracteriza desvio produtivo e é fundamento autônomo para indenização por dano moral". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 86, caput; 98, §3º; 300; 1.010; 1.012, §1º, V; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001855-52.2025.8.05.0076, sendo Apelante Edilson dos Santos Silva e Apelado o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator